Tribunal: TJDFT
Processo: 0700888-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. INSENÇÃO. LEI 7.713/88. COMPROVAÇÃO. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. POSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE. DESNECESSIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à desnecessidade de laudo oficial para a comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, quando provada por outros meios.
2. “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade” (Súmula 627/STJ).
3. À míngua de maiores elementos de convicção nos laudos periciais oficiais e considerada a robustez da documentação médica coligida aos autos, que demonstra o diagnóstico de doença grave (alienação mental) prevista no art. 6o, XIV e XXI, da Lei 7.713/88, é devida a concessão da isenção do imposto de renda à pensionista do Distrito Federal.
4. Consoante jurisprudência dominante, nas condenações impostas à Fazenda Pública, em se tratando de repetição de indébito tributário, deve ser utilizada a Taxa Selic, vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices, o que torna inviável a incidência dos juros de mora, pois já compreendidos no referido indexador. Precedentes.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo e à remessa necessária.